Tribunal: CARF
Processo: 11128.725931/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COSIT 02/2016.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725931/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.704 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
HAPAG-LLOYD DO BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do art. 32 do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa
saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o
veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro,
responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
COSIT 02/2016.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.701, de 29 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11128.722624/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725931/2013-27
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração pela retificação extemporânea de dados de embarque
no SISCOMEX relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do art.
32 do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando, por multa, R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
apreciada pelo acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
ii) Ilegitimidade Passiva- Impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo;
iii) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea e,
iv) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I- DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a
apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de motivação
do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos
capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo
claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as
razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as
disposições do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto­Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração
recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
1.2- Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente
marítimo
A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo
da digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente marítimo
pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação
acessória autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/62, a qual
passou a prever a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro,
redação esta dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, e, depois alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, restando superada a Súmula em comento pela legislação
superveniente.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a
obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele
transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode também o
seu representante legal no País responder pela infração, nos termos do art. 95, I do
Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu para a infração, pois é cadastrado perante à
Unidade da RFB para execução dos atos de responsabilidade do transportador
estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de embarque das mercadorias
exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007, as
agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66 dispõe que
é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do transportador
estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente, devendo
ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
II- DO MÉRITO
2.1- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula
CARF no 126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste
julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-
004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-se
provimento ao tópico recursal.
2.2- Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
No recurso voluntário, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a Recorrente alega que todos os registros foram realizados e que não houve fraude, má-
fé ou embaraço à fiscalização, requer a interessada o afastamento da multa aplicada.
Quanto à alegação de não ocorrência de embaraço à fiscalização, há de se esclarecer que
o entendimento da fiscalização que prevaleceu neste auto de infração foi de que deveria
ser aplicado ao caso, por ser mais específico, o dispositivo contido na alínea “e” do art.
107, IV do Decreto-Lei n° 37/664 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, em vez
de sua alínea “c” (embaraço à fiscalização).
No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera
administrativa, não podem implicar a negativa de vigência da norma legal tributária, o
que, acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
Se caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma afronta aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em
dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é
cediço, por força da Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho julgar esta questão.
Outrossim, tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e" do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato
normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo
infracional.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
2.3- Da infração e da aplicabilidade da multa
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

A multa exigida deu-se em face da prestação divergentes de informações no Siscomex,
dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com fundamento nas normas abaixo
descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Entretanto, esclarece a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, que
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Daí, a retificação das informações prestadas pela Recorrente não configura o tipo
infracional prescrito na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18
de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n°
6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Sendo assim, em razão da atipicidade da conduta, é incabível a infração prescrita no art.
107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar informação sobre carga
ou sobre as operações que execute, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga.

Outrossim, a retificação das informações, não pode ser confundida com a determinação
regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Assim, voto por dar provimento ao tópico recursal para anular a presente autuação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725931/2013-27

Diante de todo o exposto, voto para rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário para anular o crédito tributário nele lançado.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas, e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para anular o crédito tributário
nele lançado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital